Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704900-18.2020.8.07.0000 Agravantes: REGINA CEZA DE OLIVEIRA e MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS Agravados: MARIA REGINA OLIVEIRA LIMA E OUTROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO REGINA CEZA DE OLIVEIRA e MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS interpõem Agravo de Instrumento com pedido de gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 14673338), objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo do inventário conjunto de Dulcinéia da Silva Oliveira e de Sebastião Ferreira de Oliveira, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira na qual este último mantinha contas corrente e poupança, a fim de que informe a origem dos valores lá depositados, ante a alegada possibilidade de serem provenientes de saldo existente em conta do falecido na data do óbito de Dulcinéia da Silva Oliveira (9-11-1987), quando com ela era casado, e, assim sendo, a partilha da meação a ela pertencente caberia apenas aos demais herdeiros, com exclusão da companheira supérstite, Maria Abadia Costa. A r. decisão recorrida pontuou a irrazoabilidade do pleito, sobretudo em razão do tempo decorrido desde o falecimento de Dulcinéia da Silva Oliveira, bem assim de diversos fatores até o momento verificados (inflação, tarifas bancárias, planos econômicos etc.). Em síntese, as recorrentes argumentam que a descoberta da origem e das datas dos valores depositados nas contas do de cujos seria imprescindível à correta partilha dos bens, ante a possibilidade de não pertencerem à companheira supérstite de Sebastião Ferreira de Oliveira, bem assim de afetarem o quinhão devido a um dos herdeiros, Sebastião Ferreira de Oliveira Filho. Requerem, liminarmente, a expedição de ofício à instituição financeira na qual o de cujus mantinha contas, a fim de que informe a origem dos valores lá depositados, bem como a não liberação de dinheiro em favor de qualquer dos herdeiros antes de aferida a origem da quantia. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Dispensado o preparo, ante a formulação do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida em processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo das agravantes, todas as alegações do agravante constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. Isso porque não há, na origem, qualquer autorização de levantamento de valores, mas apenas pronunciamento que indeferiu a expedição de ofício requerida – situação que, aliada à ausência de perigo de dano, conduz à prudência da manutenção dos termos da decisão combatida. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743.